Tribunal: TJMT
Processo: 1009243-88.2021.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009243-88.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ALVES FERREIRA - CPF: 453.381.591-04 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – APREENSÃO DE MÁQUINÁRIO – UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO PERTECENTE A TERCEIRO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TEMA 1.043 DO STJ – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, é permitida a
apreensão
de bens usados na prática de infrações
ambientais
.

2. Nos termos do tema 1.043 do STJ, o proprietário do equipamento apreendido pela prática de infração ambiental não possui direito subjetivo de ser nomeado como depositário fiel.

3. “A nomeação de fiel depositário do bem apreendido utilizado na prática de infração ao meio ambiente, cuida-se de ato discricionário da Administração.” (N.U 1000891-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

4. “A
quele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto
.”(AREsp n. 1.084.396/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 18/10/2019).

5. No tocante ao pleito de indenização por danos materiais e à violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, trata-se de inovação recursal, as quais não merecem conhecimento.

6. Em observância ao tema 1.076 do STJ, não há possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas pelo art. 85, § 8º, do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUIZ ALVES FERREIRA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interpostos por recurso de apelação cível interposto por
LUIZ ALVES FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, que, na Ação Declaratória de Nulidade te Termo de Apreensão n. 1009243-88.2021.8.11.001 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta que há nulidade da apreensão em razão da ausência da descrição do bem no termo de apreensão, em ofensa inciso I do art. 5º do Decreto Estadual n. 1.986/2013, por não constar o bem apreendido no Termo de Apreensão.

Afirma que não se encontram presentes os requisitos legais para a aplicação da medida cautelar de apreensão, pois “
no caso em concreto, sequer é possível saber o motivo pelo qual se deu a apreensão, uma vez que o bem não foi descrito no termo de apreensão. Não é o caso ainda de manter a apreensão para evitar reiteração ilícita, uma vez que o recorrente é terceiro de boa-fé, e não possui antecedentes em ilícitos ambientais, segundo certidões atualizadas juntadas no Id. 92801484. No mesmo sentido, os contratos de locação do maquinário comprovam que o recorrente sempre alugou o Bem para atividades lícitas
”.

Defende que é “
dispensável também a manutenção da para resguardar a recuperação ambiental, a uma, porque o recorrente não concorreu para o suposto ilícito, não é proprietário do imóvel onde ocorreu o dano, e a duas porque a liberação do Bem em nada influencia na mitigação de eventual dano ambiental decorrente da prática de terceiros
”.

Assevera que “
a presunção de validade do ato administrativo está obrigatoriamente atrelada ao respeito de tais quesitos no momento em que o ato é emanado pela autoridade pública competente, sendo a falta de motivação nestas condições causa de nulidade do ato administrativo
”, somado ao fato que o excesso do poder de polícia viola também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Salienta que há condição de hipossuficiente do apelante e que a renda e sustento dependem exclusivamente do arrendamento do equipamento, ao passo que a apreensão indeterminada do trator inviabilizará sua atividade laboral, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Argumenta que há nulidade da nomeação de fiel depositário do bem, pois o maquinário foi objeto de furto de peças enquanto estava sob a guarda do Município de Peixoto de Azevedo, bem como estava guardado ao relento e sujeito às intempéries do clima, o que demonstra a ilegalidade na nomeação do fiel depositário do bem, devendo o bem ser entregue ao apelante, com a condenação do Estado à reparação dos danos materiais decorrentes do furto das peças e a consequente danificação do bem.

Ainda, diz que os honorários advocatícios fixados em seu desfavor devem ser reduzidos, em observância aos critérios estabelecidos pelo CPC, visto que a ação não demandou instrução probatória ou extenso trabalho realizado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a ação anulatória e, subsidiariamente, requer que seja nomeado como fiel depositário do bem e o ressarcimento dos prejuízos sofridos, bem como a minoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 125779201.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 125779201.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interpostos por recurso de apelação cível interposto por
LUIZ ALVES FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, que, na Ação Declaratória de Nulidade te Termo de Apreensão n. 1009243-88.2021.8.11.001 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Luiz Alves Ferreira ajuizou a presente ação declaratória, com o objetivo de tornar nula o termo de apreensão n. 21205113, lavrado pela SEMA, com a consequente liberação do trator “Esteira Marca Komatsu, Modelo De-65ª, Ano de Fabricação 1979, Série nº D65 6B-28651”.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“Nesse contexto, colhe-se da exordial, que o Requerente possui um maquinário agrícola, consistente em 01 (um) Trator Esteira Marca Komatsu, Modelo De-65ª, Ano de Fabricação 1979, Série nº D65 6B-28651, Cor Amarelo e, que arrendou seu maquinário à pessoa de Maria Lucia Hideko Tominaga, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar de janeiro de 2021, destinado à promoção de atividades no sítio da locatária (contrato de locação acostado).

Contudo, anuncia o Autor que sua máquina foi apreendida em fiscalização ambiental da SEMA/MT, com a lavratura do termo de apreensão n. 21205113. Entretanto, diz que o trator descrito no termo de apreensão (um trator de esteira Marca Homatsu modelo M56B numeração 6631-11- 4110), não corresponde ao Bem efetivamente apreendido, que é de propriedade do Requerente, qual seja, 01 (um) Trator Esteira Marca Komatsu, Modelo De-65ª, Ano de Fabricação 1979, Série nº D65 6B-28651.

Logo, sustenta o Requerente que o maquinário deve ser imediatamente liberado, uma vez que não foi efetivamente objeto do termo de apreensão e afirma, portanto, que foi ilegalmente retirado de sua posse.

Por outro lado, o Requerido aponta que é incontroverso que o bem de propriedade do Autor é o trator de esteira que estava no local dos fatos no momento da apreensão, ainda, que do auto de inspeção se depreende que havia apenas um trator de esteira e que foi apreendido. É o que se observa também do boletim de ocorrência 2021.44049 e do Relatório Técnico 041/1ªCIAPMPA/BPMPA/2021, (anexo a peça contestatória).

Quanto a tese autoral de nulidade da apreensão em razão da descrição errônea do bem no termo de apreensão, entendo que os fundamentos não são suficientes para acarretar a nulidade do ato administrativo, vejamos!

O Auto de Inspeção nº 21201095 (ID. 54722153) relata que
“na data de 16 de fevereiro de 2021, esta equipe de Policiais Militares Ambientais, em atendimento a demanda requerida de fiscalização pelo Ministério Público, visando a fiscalização ambiental de atividades potencialmente poluidoras. Na ocasião, após levantamento prévio da ALI do BPMPA foi identificado que no Travessão 03 da gleba união do Norte estava ocorrendo a atividade de garimpo sem a devida autorização do órgão competente”,
assim, foi lavrado o Termo de Apreensão nº 21205113 (ID. 54722153), indicando que no local foi encontrado 04 (quatro) maquinários, sendo estes apreendidos, entre eles, 1 trator de esteira.

Desse modo, resta claro que o Bem de propriedade do Autor se encontrava no local apontado pela fiscalização ambiental em virtude da celebração de contrato de locação firmado com a proprietária da área inspecionada, não havendo que pestanejar de que o Bem apreendido (um Trator Esteria Marca Komatsu modelo M56B numeração 6631-11-4110) não se tratava na verdade do Trator Esteira de domínio do Requerente (Marca Komatsu, Modelo De-65ª, Ano de Fabricação 1979, Série nº D65 6B-28651, Cor Amarelo).

Oportunamente, transcrevo trecho da decisão do Agravo de Instrumento nº 1010532-04.2021.8.11.0000 proferido pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, quanto ao tema,
“in verbis”:

“A alegação do Recorrido de que o trator apreendido no Termo de Apreensão não corresponde ao bem locado, aparentemente se trata de um erro material, uma vez que, o maquinário de sua propriedade se encontrava na área embargada quando da fiscalização, por força do contrato de locação realizado entre o Agravado e Maria Lucia Hideko Tominaga, proprietária da referida área”.
(TJ-MT 10105320420218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2021).

Portanto, a indicação errônea no Termo de Apreensão, não tem o condão de anular o ato praticado, portanto, houve mero erro material em seu preenchimento, mas não ilícito administrativo.

Ademais, sustenta o Autor que o Ato Fiscalizatório Estatal incorreu em afronta aos princípios da motivação dos atos administrativos e da razoabilidade e proporcionalidade, argumentando que
“no relatório de inspeção não há qualquer menção à utilização do maquinário em atividade ilícita. Pelo contrário, no momento da apreensão os fiscais certificam que o Bem não estava em uso, não havendo provas, portanto, da utilização do maquinário em eventual atividade ilícita, até mesmo porque não há como saber se o trator mencionado pelo fiscal no termo de inspeção é o descrito no termo de apreensão ou o trator de propriedade do requerente, efetivamente apreendido, (...) com efeito, a apreensão do trator sem especificar a motivação e sem imputar a prática de qualquer infração ambiental, configura excesso de poder de polícia, causa também de nulidade do ato administrativo que gerou a apreensão”.

Nessa toada, é preciso discorrer que Policiais Militares Ambientais, no dia 16.02.2021, em atenção a fiscalização elaborada pelo Ministério Público do Município de Peixoto de Azevedo, compareceram na área de propriedade de Maria Lucia Hideko Tominaga, onde supostamente estava ocorrendo atividade de garimpo sem autorização do órgão ambiental competente. Narra o Auto de Inspeção acostado em ID. 54722153, que a equipe Policial encontrou no local, 02 (duas) retroescavadeiras; 01 (um) motor estacionário e 01 (um) trator de esteira, que no momento da fiscalização não estavam em atividade, contudo, foram removidos e depositados na Secretaria Municipal de Obras de Peixoto de Azevedo, em razão da prática de infração a lei ambiental e de natureza comum, conforme Termo de Inspeção (ID. 54722153 – Pág. 05).

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a apreensão de bens em cenário de crime ambiental independe da comprovação de sua utilização exclusiva na prática do ilícito ambiental, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1734618 - SC (2020/0185985-0) (...) PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO
. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA.
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.
EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.

CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE.
GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce. 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.
6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação.
Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. 7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019) Assim, merece provimento o Recurso Especial para anular o acórdão dos Embargos de Declaração e devolver os autos à origem para que haja pronunciamento sobre as matérias fáticas e jurídicas sublinhadas nos Embargos de Declaração. Ante as razões invocadas, conheço do Agravo e dou provimento ao Recurso Especial do órgão ambiental para anular o acórdão dos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator (STJ - AREsp: 1734618 SC 2020/0185985-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ
01/02/2021 - Destaque nosso
).

Nesse norte, durante o trâmite processual administrativo, não sendo provada a má-fé do Requerente, terá a chance de reaver o bem apreendido, logo,
“a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens,
quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais”
(TJ-MT 10105320420218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:
25/06/2021 – Destaque nosso
).

Logo, embora o bem estava no local autuado em virtude de contrato de locação firmado pelo Autor e a proprietária da área, a boa-fé deverá ser demonstrada perante a autoridade ambiental competente, não cabível que a análise seja usurpada pelo poder judiciário, sob o risco de incorrer em ofensa ao princípio da harmonia entre os Poderes da República.

Ademais, o Autor sustenta a nulidade do Auto de Apreensão ante a ausência de motivação, eis que não há indicação alguma da
“prática de qualquer infração ambiental”
desse modo, afirma que
“configura excesso de poder de polícia, causa também de nulidade do ato administrativo que gerou a apreensão”.

Quanto ao tema, vislumbro que de fato não consta no Auto de Apreensão e Auto de Inspeção, a menção de qualquer dispositivo legal supostamente infringido pelo Autor, conquanto, esse fato não é capaz de acarretar a nulidade do ato administrativo, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.843.641 - CE (2021/0052678-8) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA contra a decisão que não admitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88, que visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, assim resumido: ADMINISTRATIVO.
AUTO DE APREENSÃO DO IBAMA. MEDIDA CAUTELAR. LEGALIDADE RECONHECIDA.
LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APÓS A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. DIREITO RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO DO IBAMA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. 1. Hipótese em que empresa autora pretende obter a declaração de nulidade dos Termos de Apreensão nº 660431-C e nº 640271- C, lavrados pelo IBAMA, bem como a liberação das mercadorias apreendidas, descritas nas referidas apreensões (mais de 8.000Kg de lagosta
). 2. É certo que os autos de apreensão, objeto do presente processo, não apontam quais foram os dispositivos legais e regulamentares supostamente infringidos pela empresa autora, havendo apenas menção expressa às notas fiscais das mercadorias, em clara alusão a que o fundamento da apreensão seria a ilegalidade das notas fiscais. 3. No entanto, tal constatação não é suficiente para se declarar a nulidade dessas apreensões por ilegalidade. Isso porque, diante das circunstâncias fáticas em que ocorrem as apreensões, firma-se a convicção de que a conduta do IBAMA se revestiu de natureza tipicamente cautelar,
nos termos do art. 101, do Decreto 6.514/2008, tendo em vista que as notas fiscais apresentadas não justificavam a grande quantidade de lagosta adquirida, considerando o número de embarcações declaradas nas notas (apenas duas) e o pouco tempo para a pesca (apenas três dias após o término do período do defeso). 4. Tal fato (apresentação de notas fiscais equivocadas no momento da vistoria dos agentes ambientais) foi devidamente comprovado ao longo da instrução processual, mediante a constatação de que as notas fiscais apresentadas que fundamentaram a apreensão ora combatidas estavam erradas, pois nelas constavam apenas dois barcos pesqueiros, quando, na verdade, a pesca da lagosta realizada em 01/06/2014, data em que já estava extinto o período de defeso, foi realizada por dez embarcações.
5. Diante disso, conclui-se que o IBAMA agiu dentro da legalidade ao apreender cautelarmente mercadoria cuja origem lícita não estava, até então, devidamente comprovada, razão pela qual a pretensão da empresa autora de declarar a nulidade dos Autos de Apreensão 660431-C e nº 640271- C não merece acolhimento
, devendo ser reformada a sentença recorrida nesse ponto, pois, ao contrário do alegado pelo douto juiz sentenciante, a idoneidade da atividade administrativa cautelar desenvolvida pelo IBAMA se revela no presente caso. (...) (STJ - AREsp: 1843641 CE 2021/0052678-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação:
DJ 12/05/2021 – Destaque nosso
).

Portanto, deve-se observar que os Policiais Militares Ambientais adotaram medida cautelar na apreensão de veículo encontrado em suposta área de crime ambiental, ante a aparente ilicitude, portanto, não há que se falar em nulidade do Termo de Apreensão, na medida em que, embora a descrição do enquadramento legal seja genérica (...
infringir a legislação ambiental em vigor
, conforme descrição constante do auto de inspeção nº 21201095 – ID. 54722153), resta claro que os agentes agiram na órbita da legalidade.” (g.o.)

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal trazida pelo apelante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside na nulidade do termo de apreensão, com o pleito de liberação do “Trator Esteira Marca Komatsu, Modelo De-65ª, Ano de Fabricação 1979, Série nº D65 6B-28651, Cor Amarela” e, não sendo esse o entendimento, pela nomeação do apelante como fiel depositário do bem e, ainda, pela indenização pelos danos materiais em decorrência do furto.

Como é cediço, a Lei n. 9605/1998 estabelece sanções às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, com a previsão de apreensão dos produtos e instrumentos utilizados na infração nos artigos 25 e 72, IV,
in verbis
:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1º Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

(Redação dada pela Lei nº 13.052, de 2014)

§ 2º Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

(Redação dada pela Lei nº 13.052, de 2014)

(Vide ADPF 640)

§ 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

(Renumerando do §2º para §3º pela Lei nº 13.052, de 2014)

§ 4° Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

(Renumerando do §3º para §4º pela Lei nº 13.052, de 2014)

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

(Renumerando do §4º para §5º pela Lei nº 13.052, de 2014)
(g.n.)

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos.

[...]

Em igual sentido, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) disciplina o seguinte sobre a apreensão de bens:

Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: (Nova redação dada pela LC 232/05)

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X - restritiva de direitos.

[...]

Art. 110 A apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, bem como a destruição ou inutilização do produto serão precedidas da lavratura dos respectivos termos. (Nova redação dada pela LC 232/05)

[...]

Art. 114 Os veículos e as embarcações utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente. (Nova redação dada pela LC 243/06 que alterou a LC 232/05) (g.n.)

Nessa perspectiva, constatada a infração ambiental, é cabível a apreensão dos maquinários utilizados, mediante a lavratura do termo de apreensão.

Ainda que o maquinário tenha sido arrendado, tal fato não impede a ocorrência da apreensão se esse restou utilizado em atividade lesiva ao meio ambiente.

Em que pese a alegação de que não há como identificar o motivo pelo qual se deu a apreensão, restou constatado no termo de apreensão a atividade de garimpo sem a devida autorização ambiental, com suficiente descrição e motivação da pratica da atividade ilícita.

De igual maneira, como restou fundamentado pela sentença e na decisão do agravo de instrumento n. 1010532-04.2021.8.11.0000, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, apesar de a descrição do bem apreendido não corresponder ao bem locado, evidente que se trata de um erro material no preenchimento.

Além disso, o maquinário apreendido encontrava-se na área embargada no momento da fiscalização, em decorrência do contrato de locação com a proprietária respectiva área, inexistindo qualquer ofensa à razoabilidade e proporcionalidade se o bem foi apreendido para cessar a prática de ilícito ambiental.

Ainda que o apelante seja terceiro de boa-fé, tal fato deve ser demonstrado perante a Administração Pública no procedimento administrativo, por se tratar de mérito administrativo, de modo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar em tais questões para determinar o destino do bem aprendido se não resta evidenciada ilegalidade na autuação.

Quanto à nomeação do apelante como fiel depositário do bem, é certo que se trata de ato discricionário da Administração Pública, nos termos da legislação vigente à época dos fatos, qual seja, Decreto Estadual n. 1.986/2013, como se vê:

Art. 5 º Nas hipóteses de apreensões de animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, embarcações e veículos de qualquer natureza, observar-se-á:

I - em caso de apreensão de pescado, caça ou qualquer produto perecível, deverão ser lavrados o Termo de Apreensão e o Recibo de Doação, os quais acompanharão o Auto de Infração;

II - em caso de apreensão de produtos e/ou subprodutos de origem florestal deverá ser lavrado Termo de Apreensão, devendo aqueles ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo excepcionalmente ser confiados, a fiel depositário por meio de Termo de Depósito, até o julgamento do processo administrativo.

§ 1º O Termo de Apreensão deverá indicar expressamente os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, veículos e demais bens apreendidos.

§ 2º Havendo bens utilizados na prática da infração ambiental, cuja apreensão fora efetuada por autoridade diversa da fiscalização do órgão ambiental estadual, deverá constar no Auto de Inspeção e Relatório Técnico a identificação da autoridade que apreendeu os referidos bens.

§ 3º O Recibo de Doação deverá conter a descrição dos bens doados, bem como o estado de conservação dos mesmos, número do Auto de Infração, número do Termo de Apreensão e indicação da instituição beneficiária.

§ 4º O Termo de Depósito deverá especificar o local e o bem, assim como qualificar a pessoa do depositário.

§ 5º O encargo de depósito deverá ser expressamente aceito e preferencialmente recebido por: órgão e entidade de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, penal, militar, e excepcionalmente pelo autuado, desde que a posse dos bens não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 6º A autoridade julgadora poderá a qualquer momento substituir o encargo de fiel depositário, desde que observados os critérios previstos em regulamento próprio da SEMA/MT.

Não há, portanto, qualquer nulidade na nomeação do Município de Peixoto de Azevedo como fiel depositário do bem, tampouco há qualquer implicação legal de entrega do bem ao apelante.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática de recursos repetitivos, de que o proprietário de veículo utilizado em infração ambiental não possui direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.814.947/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 26/3/2021.)

Nesse norte, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – RESTITUIÇÃO – MAQUINÁRIO APREENDIDO – SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO (TEMA 1043/STJ) – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei 9.605/1998, é permitida a apreensão de bens usados na prática de infrações ambientais.

2. O proprietário do equipamento apreendido por essa prática não tem direito subjetivo de ser nomeado como depositário fiel. A decisão sobre quem será nomeado depositário fiel está a critério da Administração Pública, que avaliará a situação com base na conveniência e oportunidade (Tema 1043 do STJ). (N.U 1000751-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO COMUM ORDINÁRIO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apreensão de veículo em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n.° 9.605/1998.

2. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004194-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PLEITEADA NA INICIAL – ILÍCITO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – LIBERAÇAO DO BEM E NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), pacificou entendimento no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.

Não evidenciado que o bem não irá oferecer risco ao meio ambiente, não mostra possível a sua liberação com a nomeação do proprietário como fiel depositário.

Decisão reformada. Agravo provido. (N.U 1010346-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO — LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 — APLICAÇÃO — LIBERAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS — IMPOSSIBILIDADE.

NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO — ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ANALISAR A QUESTÃO.

A apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. Logo, permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

A nomeação de fiel depositário do bem apreendido utilizado na prática de infração ao meio ambiente, cuida-se de ato discricionário da Administração.

Recurso não provido. (N.U 1000891-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Dessa maneira, embora o apelante alegue que não tenha relação com as práticas ilícitas, caberia a ele, na qualidade de locador, verificar se o maquinário é utilizado para o fim para o qual foi contratado, justamente para que não ocorram situações como essa.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto
.”(AREsp n. 1.084.396/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 18/10/2019).

Por derradeiro, no tocante ao pleito de indenização por danos materiais e à violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, tenho que as alegações não merecem conhecimento.

Isso porque o pleito de emenda à inicial ocorreu após a citação da parte requerida, realizada por sistema eletrônico em 10/05/2021 – expediente verificado no PJe de primeiro grau -. Como houve o estabelecimento da demanda e não houve a concordância do requerido, não há como se conhecer do pedido.

De igual maneira, a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana somente foi trazida em sede recursal, tratando-se de inovação recursal.

Ainda que se não fosse o caso, apenas a título de
obiter dictum
, não há qualquer demonstrativo de que a renda da locação do maquinário é o único meio de sustento da parte apelante.

No tocante aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, é certo que o CPC fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como se vê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ademais, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em sede de repercussão geral afastou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em decorrência da razoabilidade e proporcionalidade e fixou o seguinte entendimento,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

0. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022) (g.n.)

Em razão disso, encontra-se escorreita a sentença que fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, não merecendo quaisquer reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o montante fixado em sentença, em observância ao art. 85, § 11 do CPC, sem prejuízo da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023